Tribunal: TCU
Processo: 025.740/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação em que se trata das diretrizes para elaboração do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República do exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com proposta de fixação de diretrizes para a elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 188-A, 224 e 225 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar as diretrizes propostas pela unidade técnica para elaboração do relatório sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2025; 9.2. autorizar as ações de controle propostas pela AudFiscal, constantes do relatório precedente, que subsidiarão a elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2025; 9.3. autorizar, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 44 da Resolução 259/2014, a constituição dos processos apartados que se fizerem necessários, sob a responsabilidade da AudFiscal, para acompanhamento e exame dos temas sob sua supervisão, como mencionado no relatório que fundamenta esta deliberação; 9.4. dar ciência à Secretaria-Geral de Controle Externo desta deliberação.